Tribunal: TJBA
Processo: 0500740-06.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500740-06.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: ODONTO TALITA LTDA

Advogado(s)
:
JACKLINE MARTINS LARCHERT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SUMULA 339 DO STJ. FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA ENTREGA DOS MATERIAIS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PELO MUNICÍPIO RÉU. NOTAS FISCAIS, NOTAS DE EMPENHO E NOTAS DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADAS NOS AUTOS. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
Apelação Cível n.º 0500740-06.2014.8.05.0256
, proveniente da Comarca de Teixeira de Freitas, que tem como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como Apelado o
ODONTO TALITA LTDA-ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA